Tribunal: TJMT
Processo: 0003277-82.2004.8.11.0040
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003277-82.2004.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TADEU DE CARLI - CPF: 495.246.400-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO
-
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - TEMAS 566 e 567 DO STJ -
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.

1. Conforme tese firmada pelo STJ nos T
emas

566
e 568,
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
”
e

“
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.”

2.
Configurada
a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos
após
decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a
prescrição intercorrente
.

3. Se
os autos não demonstram que a
prescrição
do crédito decorreu de problemas inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, não há que se falar na incidência da Súmula n.o 106 do
STJ.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença vista em
id. 154523660 e
proferida pelo Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra
TADEU DE CARLI
,
pela qual foi declarada, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id.
154523664
), o
ESTADO

Apelante alega, em síntese, que
“
os requerimentos feitos pelo exequente dentro da soma do prazo de 1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição intercorrente devem ser processados
”
, postulando o provimento do Recurso para que a sentença recorrida seja reformada, afastando-se a prescrição intercorrente.

Em contrarrazões (id.

154523668), o Apelado defende a necessidade de manutenção da sentença extintiva, negando-se provimento ao Recurso de Apelação.

Recurso tempestivo (id. 154523665) e dispensado de preparo (id. 155153659).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174877166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, insurgindo-se contra a sentença pela qual foi declarada, de ofício, a prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“Assim,
apesar de ter sido encontrado bens penhoráveis, a prescrição intercorrente, indubitavelmente, já havia se consumado, pois o processo já transcorria há mais de 05 (cinco) anos sem qualquer penhora perfectibilizada, visto que os ativos/bens encontrados, só vieram a ser localizados no ano de 2017
(fls. 120/123).

Uma das teses jurídicas construídas no mencionado precedente do Superior Tribunal de Justiça é justamente no sentido de que somente a efetiva constrição patrimonial tem o condão de “interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (item 4.3 da ementa do Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553-RS).

Portanto, considerando o transcurso de mais de 05 (cinco) anos após o término do prazo anual da suspensão do feito executivo – iniciado a partir da ciência da exequente quanto à inexistência de bens penhoráveis em nome da devedora – sem que haja, neste feito, efetiva constrição patrimonial, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição, ainda que sem intimação prévia da exequente para se manifestar a respeito
.
(...) Pelo exposto,
RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
da presente execução fiscal e por consequência
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC
. (...)” (id. 154523660) (g.n.).

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da ocorrência da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do art. 40 da LEF, em que foram firmadas as teses dos Temas n.o 566 a 571 daquela Corte e, para a melhor compreensão do alcance das aludidas teses, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80
). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ. Temas n.o 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.)

De acordo com os parâmetros fixados no julgado, frustrada a tentativa de citação do devedor ou a de constrição de bens patrimoniais,
é imprescindível
a intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, para o início de contagem do prazo prescricional, cabendo acrescentar que
a falta de intimação da Fazenda Pública acarreta prejuízo presumido em seu desfavor
, conforme a tese firmada no Tema n.o 570,
verbis
:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.”

(g.n.)

No caso
sub judice
, muito embora tenha constatado da sentença que o Estado só tomou ciência inequívoca da não localização de bens no ano de 2012, extrai-se dos autos que o processo já havia sido suspenso em
12/05/2011
(id. 154523651 - p. 49),
sendo a Fazenda Pública Estadual intimada dessa decisão em

13/07/2011
,
ocasião em que o
ESTADO
postulou, também, a penhora online em ativos existentes em nome do Executado. À vista disso, tal pedido foi deferido em 09/11/2011 (id. 154523651 - p. 55)
.

Colhe-se do despacho que ordenou a suspensão:

“Tendo em vista o impulsionamento de fs. 50, datado de 15/03/2010, no sentido de intimar a Procuradoria da Fazenda Estadual para manifestar, e até o presente momento esta não se manifestou dando prosseguimento à execução, enquadra-se o feito nas disposições do § 2o do art. 40, da Lei 6.830/80, que é expresso no sentido de que ‘decorrido o prazo máximo de 1 (um ) ano, sem que seja localizado o devedor ou bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos’, sendo assim, determino o arquivamento dos autos, com baixa apenas no relatório mensal.”
(id. 154523651 - p. 49).

Logo,
tem-se que, considerando a suspensão de 01 (um) ano, o transcurso do prazo prescricional teve início em
13/07/2012
, quando
a Fazenda Pública Estadual teve ciência da decisão judicial determinando a suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal,
sendo o termo final da prescrição alcançado em
13/07/2017.

Na hipótese, a penhora só foi efetivada em
30/10/2017
após o deferimento do juízo
“a quo”
, em 11/10/2017, quando restou autorizada a indisponibilidade de bens (vide id. 154523652 - pp. 65, 66, 69 e 70), com a constrição de 02 matriculas de imóvel, ou seja, quando já superado o prazo prescricional.

Há de se ressaltar que somente a efetiva constrição patrimonial dentro do lustro prescricional é que se revelaria apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n.o 568/STJ), considerando que
após o período de 01 (hum) ano de suspensão,
o processo prosseguiu sem que se tenha logrado êxito na localização de bens sobre os quais pudessem recair a penhora
,

não restando comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei n.o 8.630/80.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - TERMO INICIAL DO PRAZO - CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUANTO À SUSPENSÃO DO FEITO - REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS ENTRE O FIM DO PRAZO SUSPENSIVO E A CITAÇÃO VÁLIDA
- INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.
De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis
’’
.
2. Configurada a inércia da Fazenda Pública MUNICIPAL, bem como o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, após não terem sido localizados bens do executado, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
.
” (TJMT, N.U 0011346-86.2005.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/05/2023, DJe 05/05/2023) (g.n.)

Ademais, insta consignar que eventuais paralizações do andamento processual não podem ser atribuídas ao Judiciário, já que não se denota tempo exacerbado entre os despachos decorrentes das tentativas de localização e efetiva penhora de bens na busca da satisfação de seu crédito, razão pela qual resta inaplicável, ao caso, o enunciado sumular n.o 106/STJ.

E nem se diga que
“
foram localizados bens penhoráveis, razão pela qual não se justifica o reconhecimento da prescrição
”,
visto que a localização de bens só se deu em
30/10/2017
(id. 154523657 - p. 59), data em que
a pretensão executória já havia sido fulminada pela prescrição intercorrente ocorrida em
13/07/2017
, como antes demonstrado.

Acertada, pois, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto, nos termos do art. 40 da Lei n.o 8.630/1980 e da jurisprudência do STJ, ao concluir que:

“Assim,
apesar de ter sido encontrado bens penhoráveis, a prescrição intercorrente, indubitavelmente, já havia se consumado, pois o processo já transcorria há mais de 05 (cinco) anos sem qualquer penhora perfectibilizada, visto que os ativos/bens encontrados, só vieram a ser localizados no ano de 2017”
.
(g. n.) (id. 154523660).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023